Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733337-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. decisão (ID 18940671) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de veículo movida em desfavor de Matheus de Sousa Oliveira, deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravante, mas advertiu o credor de que, até o decurso do prazo para a purga da mora, o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao d. Juízo. Em 27/10/2020, o Agravante informou a realização de acordo extrajudicial com a parte agravada, e requereu, em consequência, a desistência do presente recurso (ID 20924931). Observo que a cópia da avença também foi apresentada pelo Agravante perante o Juízo a quo (ID 75618777 do processo de referência) e ainda está pendente de homologação na primeira instância. Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator